Tribunal: TJDFT
Processo: 0703265-59.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0703265-59.2021.8.07.0002 APELANTE: CLAUDIO ROBERTO DIAS APELADO: ANDERSON DINIZ LIMA D E S P A C H O Vistos etc. Pela petição de id 38056263, o apelado ANDERSON DINIZ LIMA requer a redistribuição dos presentes autos, em razão da nomeação desta Relatoria à presidência deste Tribunal. Cumpre salientar que os autos foram distribuídos nos termos do art. 79 do RITJDFT e, da análise do feito, não se vislumbra qualquer urgência na apreciação ou no julgamento do recurso a autorizar a redistribuição, conforme preceitua o §1o, art. 82, do citado regimento interno. Dessa forma, mantem-se a distribuição a essa Relatoria. Publique-se. Intime-se. Retornem-se os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator